Tribunal: STF
Processo: CC 8485
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de conflito de competência, com pedido de tutela antecipada, suscitado por Hanna Incorporações e Vendas LTDA., no qual aponta a competência da Justiça do Trabalho para “TRAMITAR PROCESSOS TRANSITADOS EM JULGADO COM CESSÃO DE CRÉDITO” (e-doc. 3, fl. 18). 
A suscitante aduz que 

“Trata-se de cumprimento de sentença proferida em sede de reclamação trabalhista nº 0207800-39.1994.5.02.0030 ajuizada por DENISE FONSECA MAGALHÃES FERREIRA em face de MANAUS ATACADAO LTDA. E OUTROS. 
Após transitada em julgado a r. sentença condenou os reclamados em favor do reclamante e deu-se início á fase de execução no bojo do processo, porém, posteriormente houve uma cessão do crédito trabalhista para HANNA INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA., ora suscitante, por meio escritura de cessão de crédito.  
Diante disso, o MM. Juízo da 30ª Vara do Trabalho da Capital de São Paulo determinou a substituição do polo ativo para constar a cessionária ora manifestante, todavia, a 12ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em agravo de petição, declarou a justiça Trabalhista como incompetente para o prosseguimento da execução, sob o fundamento de não mais figurar a relação entre o trabalhador e o empregador, ou seja, de que os créditos não mais se revestem das prerrogativas inerentes ao procedimento executório trabalhista, já que a exequente não mais detém o direito de cobrar esta dívida na justiça do trabalho, determinou assim, a remessa dos autos ao Juízo Cível comum.
Em que pese o respeitável entendimento esposado por aquele E. TRT, entendemos que o Juízo Cível não é competente para dar continuidade ao processamento de cumprimento de sentença (...)”(e-doc. 3, fl. 3). 

Alega que, por ter sido proferida sentença no bojo da reclamação trabalhista, pela E. 30ª Vara do Trabalho de São Paulo, esta “permanece competente para processar o cumprimento de sentença, independentemente de quem seja o titular do crédito, conforme determina expressamente o artigo 516, I e II do Código de Processo Civil” (e-doc. 3, fl 3).
Argumenta que “embora o parágrafo único do art. 516 do mesmo diploma legal, preveja a eventual possibilidade de deslocamento da execução a requerimento do exequente, não é o caso dos autos, logo não é aplicável”(e-doc. 3, fl. 3). 
Em razão disso, suscitou o presente conflito, em petição endereçada ao Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo

“deferimento da tutela antecipada para que seja oficiado o C. TST, sobrestando o feito original até o julgamento deste conflito e suscita-se a V. Exa. o presente conflito de competência, com relação ao retorno à 30ª VT de São Paulo para processamento do incidente de cumprimento de sentença, com fulcro no art. 516, II do CPC e demais fundamentos acima articulados, aguardando a apreciação e PROVIMENTO desse E. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido, DECLARANDO-SE COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA TRAMITAR PROCESSOS TRANSITADOS EM JULGADO COM CESSÃO DE CRÉDITO” (e-doc. 3, fl. 18). 

A Corte Superior de Justiça, ao observar a existência de recurso submetido ao Tribunal Superior do Trabalho, entendeu estar configurada a competência prevista no art. 102. inciso I, alínea “o”, da Constituição Federal e determinou a remessa do feito a esta Suprema Corte (e-doc. 16).
É o relatório. Decido.
O presente conflito de competência não deve ser conhecido.
Embora o artigo 951 do Código de Processo Civil permita que qualquer das partes suscite um conflito de competência, é essencial que existam pelo menos dois juízos declarando-se competentes ou incompetentes para apreciar a mesma ação, de acordo com o art. 66, incisos I e II, do CPC, in verbis:

“Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.” (grifei). 

Conforme assentado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos do CC nº 7.055/RJ, 

“o conflito de competência pressupõe órgãos investidos do ofício judicante que assentem a própria competência ou a neguem”(DJ de 11/11/96).
 
In casu, não se encontra configurado o alegado conflito de competência, uma vez que não houve expressa declaração, dentro de um mesmo processo, e proferida por diferentes Juízos, reconhecendo a própria competência ou incompetência para o processamento e julgamento da causa, de modo a caracterizar um conflito positivo ou conflito negativo, nos termos do art. 66, incisos I e II, o CPC – muito menos se observa a existência de declaração nesse sentido emanada por Tribunal Superior no caso em apreço. 
Neste ponto, cumpre destacar que a Constituição Federal dispõe em seu artigo 102, inciso I, alínea “o”, nos seguintes termos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;” (grifei).

É assente na jurisprudência que a competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito (v.g. Pet nº 1.738-AgR-MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para subsunção à supracitada regra de competência em sede de conflito de competência (art. 102, I, “o”, da CF), manifestação expressa de Tribunal Superior acerca da competência, de modo que fique configurado conflito “entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado” (CC nº 7.027, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 1º/9/95). 
Compulsados os autos, verifico que não houve, na hipótese em exame, manifestação conflitante com a de outro juízo emanada pelo Tribunal Superior do Trabalho, a respeito da competência ou incompetência da Justiça especializada Trabalhista para processar e julgar a causa, pressuposto indispensável à instauração da competência originária desta Suprema Corte para dirimir eventual conflito de competência. 
Ressalte-se, em arremate, ser pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal quanto ao rigor com que aprecia hipóteses de conflitos de competência submetidos à sua análise, citando-se, para exemplificar, o seguinte trecho de questão de ordem decidida pelo Plenário nos autos do CC nº 7.094, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence: 

“Conflito positivo de competência: inexistência. Ainda quando não haja entre eles o vínculo de superposição jurisdicional - bastante a ilidir a caracterização do conflito -, para que um conflito positivo se configurasse seria necessário que ambos os órgãos jurisdicionais - da mesma ou diversa gradação judiciária - explicitamente ou implicitamente se afirmassem competentes para decidir, num dado processo, da mesma questão, em decisão do mesmo grau: assim, quando Juiz e Tribunal - desvinculados entre si - se pretendam originariamente competentes para conhecer de determinada causa e julgá-la”. (CC nº 7.094-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 04/05/01).

Ante o exposto, não conheço do presente conflito de competência (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de tutela antecipada.
Tendo em vista o manifesto descabimento do conflito de competência suscitado, determino a baixa imediata dos autos e a certificação do trânsito em julgado.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente